Tribunal: TJDFT
Processo: 0016930-34.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0016930-34.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ELVIRA DINIZ DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente para se manifestar sobre o pagamento e o prosseguimento do processo. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator